Tribunal: TJES
Processo: 5000884-50.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-50.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AILTON SPERANDIO COTT
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000884-50.2025.8.08.0007.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
AILTON SPERANDIO COTT.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DOCUMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO BENEFÍCIO ECONÔMICO. DÉBITO ANULADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do TOI n.º 9557838 e a inexistência do débito de R$ 9.863,97 (nove mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), bem como condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da negativação do nome/CPF do autor.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente argui preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento adotado, a observância da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e a licitude da cobrança. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

3.

Em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção do julgado, ressaltando a unilateralidade do TOI e a configuração do dano moral pela negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da lavratura do TOI e da cobrança dele decorrente, ante a alegação de inobservância dos ritos previstos na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, bem como a ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica
, uma vez que, no microssistema dos Juizados Especiais, a complexidade é aferida pelo objeto da prova e não pela natureza do direito material, consoante o Enunciado nº 54 do FONAJE, revelando-se o acervo documental coligido aos autos perfeitamente suficiente para o livre convencimento do magistrado acerca da regularidade do procedimento de apuração de débito (TOI). Ademais, na qualidade de destinatário da prova, cabe ao julgador indeferir diligências inúteis quando a lide prescinde de conhecimentos técnicos complexos e pode ser dirimida pelo exame do cumprimento das formalidades legais na lavratura do termo.

6.

No mérito, denota-se que a sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material em voga, e a relação consumerista entre as partes, bem como os atos normativos que regem os procedimentos regulamentados pela Autarquia Especial (ANEEL), mas sobretudo, as evidências fáticas trazidas pelo autor que ensejaram na procedência de seu pedido.

7.

Com efeito, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê duas hipóteses de faturamento a menor do consumo de energia, com possibilidade de cobranças destes valores pela concessionária, quais sejam: deficiência no medidor ou em demais equipamentos de mediação, conforme arts. 255 e 256; e procedimento irregular, imputável ao consumidor, decorrente de fraude ou outro motivo, conforme arts. 590 e 591.

8.

Em ambos os casos, a Resolução estabelece que a distribuidora deve adotar providências para confirmar a deficiência do medidor ou a irregularidade, emitindo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o qual deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, segundo art. 257, §5º e art. 591, inciso I. Comprovada a deficiência do medidor, a distribuidora deve apurar os valores faturados a menor segundo os critérios dos art. 255 da Resolução; já, no caso de comprovado procedimento irregular, a apuração deve ser feita com base nas normas do art. 595 da Resolução. Após, a cobrança poderá ser feita ao consumidor.

9.

No caso em comento, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) padece de vício em sua lavratura, uma vez que o procedimento foi realizado à revelia do titular da unidade, em manifesta violação ao rito estabelecido no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. Somado a isso, não há nos autos outros elementos de prova que indiquem de forma cabal a ocorrência de fraude, consumo irregular ou benefício econômico indevido por parte do consumidor

10.

Nesse cenário, resta evidenciado que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme Art. 373, II, do CPC. Como bem pontuado na sentença, a medição unilateral e realizada à revelia é insuficiente para demonstrar a irregularidade alegada, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios que confiram
lastro
à tese defensiva. Portanto, impõe-se a manutenção do julgado ante a manifesta carência de elementos capazes de legitimar a cobrança efetuada.

11.

No que concerne aos danos morais, a sua manutenção é medida que se impõe. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, lastreada em débito declarado nulo por vício insanável na lavratura do TOI, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a esfera extrapatrimonial do usuário.

12.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, visto que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do montante do proveito econômico obtido, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)